Tribunal: STF
Processo: Rcl 89417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUMENTO DIFERENCIADO A SETORES OU CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS: EXTENSÃO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em 13.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão no Processo n. 9000715-03.2013.8.10.0090, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
“SÚMULA DO JULGAMENTO. Ação ordinária – Servidor público estadual – Regime estatutário – Lei Estadual n. 8.369/2006 – Reajuste anual diferenciado – Artigo 37, inciso X, da Constituição da República – Violação – Reajuste de 21,7% devido. 
I – A autora tem direito ao reajuste no percentual de 21,7%, em decorrência das perdas salariais resultantes do reajuste anual diferenciado estabelecido pela Lei Estadual n. 8.359/2006, que representa violação ao princípio constitucional da isonomia, consagrado no art. 37, inciso X, da Constituição da República. 
II – Inconstitucionalidade de reajuste diferenciado para servidores do mesmo ente público. III – Matéria pacificada. IV – Recurso conhecido e improvido. V – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. VI – Condenação da recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização. VII – Súmula de julgamento que serve de acórdão por inteligência do art. 46, segunda parle, da Lei n. 9.099/95” (fl. 30, doc. 6).

2. O reclamante relata “trata[r]-se, na origem, de ação ordinária proposta por servidor público que pleiteia para si a extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual nº 8.369/06 a servidores públicos de outra categoria. Aduz que a aludida legislação majorou a remuneração daquelas categorias específicas de servidores em percentual superior ao aumento concedido pela lei específica da sua carreira, importando em uma diferença de 21,7%. O autor, que não faz parte do grupo contemplado, alega que a norma tratou de revisão geral e, portanto, o percentual de aumento deve ser aplicado indistintamente a todos os servidores” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada “determinou o pagamento do percentual de 21,7% no vencimento do servidor, com fundamento no princípio da isonomia, embasando seu entendimento na tese de que a lei concessiva do aumento tratou de revisão geral. A lei em questão não envolve situações limítrofes que exigem uma análise aprofundada acerca de sua natureza jurídica. Não se trata de uma atecnia legislativa, em que o legislador chamou de revisão um reajuste concedido apenas a uma categoria. Também não se trata de uma lei que aplicou a revisão geral em um artigo e nas disposições finais concedeu um reajuste a apenas determinado grupo. Ou seja, chamar de revisão geral uma lei que concedeu reajuste a um grupo específico, que em momento algum utilizou o termo revisão, nem tratou de todo funcionalismo, atrai a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).

Salienta que, “in casu, a pretensão autoral veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento ao autor justamente sob o fundamento de equiparação de ajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da Separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida” (fl. 8, doc. 1).

Assevera que “atribuir a natureza de revisão geral a uma lei de reajuste, não passa de uma tentativa sub-reptícia de fugir da aplicação da Súmula Vinculante 37, do art. 2º e do art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, mas ainda que não fosse o caso, não haveria que se falar em possibilidade de extensão do reajuste sob tal pretexto. Em assim sendo, reforça-se o pedido de cassação das decisões que, a pretexto de estender isonomicamente reajuste de categorias específica sob a forma de revisão geral, desrespeitaram o comando da Súmula Vinculante 37” (fl. 12, doc. 1).

Requer “a suspensão do curso do processo originário e o julgamento monocrático da presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do art. 158 e do art. 161, parágrafo único do RISTF” (fl. 19, doc. 1).

Pede, “no mérito[,] o acolhimento da presente reclamação para conceder ordem de cassação de todas as decisões que contrariam a Súmula Vinculante de n. 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões” (fl. 19, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito do servidor à revisão remuneratória concedida pela Lei n. 8.369/2006 do Estado do Maranhão, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se  “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. A Turma Recursal manteve a seguinte sentença, com base no art. 46 da Lei n. 9.099/1995:
“No presente caso sub exame, alega o demandante que é servidor público estadual lotado no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tendo suas relações funcionais regidas pela lei Estadual n. 6.107/94 – Estatuto dos Servidores Civis Estaduais do Maranhão e quando da revisão do ano de 2006, tivera tabela salarial reajustada a menor do que os outros servidores vinculados ao Estado do Maranhão. Afirma que, através da lei Estadual n. 8.369/2006 de 29 de março de 2006, foi concedido, aos servidores civis e militares do Estado do Maranhão, inclusive ao autor, reajuste vencimental de 8,3% (oito vírgula três por cento), incidente a partir de 10 de março de 2006, e que o art. 4º da aludida Lei estabeleceu reajuste diferenciado de 30% (trinta por cento) para os servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior, do Grupo Atividades Artísticas e Culturais – Atividades Profissionais e do Grupo Atividades Metrológicas. 
Nesta quadra, destaca-se que a lei geral de revisão anual dos vencimentos dos servidores estabeleceu índices diferenciados para servidores, comprometendo a teologia do art. 37, X, da Constituição Federal. Assim, embora um grupo de servidores tenha sido contemplado com índice reajuste de 30% (trinta por cento), outro grupo teve, de fato, reajuste, em abril de 2006, no percentual de apenas 8,3% (oito vírgula três por cento).
 Com efeito, a Lei Estadual n. 8.369/2006 possui natureza de revisão geral anual, restando inconteste a previsão de reajustes diferenciados entre os servidores públicos estaduais, o que representa patente transgressão ao princípio da isonomia, previsto no art. 37, X, da CF, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Maranhão e do próprio STF. Portanto, tendo sido estabelecido reajuste no percentual de 8,3% (oito vírgula três por cento) e 30% (trinta por cento) para categoria distinta, resta configurada a inconstitucionalidade, razão pela qual o requerente faz jus ao reajuste de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento)” (fls. 36-37, doc. 4).
Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações, ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 33.267-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).

“Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de 
Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).

Em caso análogo ao dos autos, o seguinte julgado:
“DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, nos autos do Processo nº  0004150-17.2013.8.10.0001, que concedeu aos servidores públicos, ora beneficiários, reajuste de 21,7%.
Na origem cuida-se de ação proposta por servidor público que pleiteava a extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual 8.369/06.
Sustenta-se que a decisão impugnada ofendeu a Súmula Vinculante 37, uma vez que as razões de decidir do juízo reclamado estão embasadas no princípio da isonomia e na suposta violação do artigo 37, X, da CF/1988. (...)
Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica.
Como se nota, a decisão ora reclamada considerou que a Lei Estadual nº 8.369/2006, promoveu reajustes salariais com índices diferenciados. Sendo assim, concluiu, ao menos tacitamente, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte.
A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37 (...)
Referente a legislação do Estado do Maranhão, ora em análise, no mesmo sentido: Rcl 36.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.03.2020; Rcl 38.814, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2020.
Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo nº 0004150-17.2013.8.10.0001 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 63.886, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2024).

No mesmo sentido, em situação semelhante a dos autos, as seguintes decisões: Rcl n. 31.963/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 5.6.2019; Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017.

E em decisões monocráticas, os seguintes procedentes em reclamações análogas à presente: Rcl n. 87.701/MA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.11.2025, Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.

7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o  acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão no Processo n. 9000715-03.2013.8.10.0090 e determinar outra seja proferida, observando-se a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora